Tribunal: TJSP
Processo: 1000939-56.2017.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Ação de Indenização - Morte - Acidente de trânsito – Desnecessidade da suspensão da ação para aguardar o desfecho da ação penal - Jurisdição diversa - Ilegitimidade de parte - Rejeição - Viabilidade do ajuizamento da ação em desfavor da Administração Pública e do servidor.
Acidente de Trânsito – Culpa evidenciada - Responsabilidade do servidor público - Condenação acertada. Sentença que

Ementa:
Ação de Indenização - Morte - Acidente de trânsito – Desnecessidade da suspensão da ação para aguardar o desfecho da ação penal - Jurisdição diversa - Ilegitimidade de parte - Rejeição - Viabilidade do ajuizamento da ação em desfavor da Administração Pública e do servidor.
Acidente de Trânsito – Culpa evidenciada - Responsabilidade do servidor público - Condenação acertada. Sentença que impõe dano moral e pensionamento.
Dano Moral - Manutenção – Valor que não deve ser acrescido bem como minorado – Valor correto.
Pensionamento - Filho menor à época dos fatos - O recebimento de pensão previdenciária não elimina o pensionamento por ato ilícito – Manutenção tanto em seu valor quanto ao termo final.
Apelos providos em parte para fixar termo inicial da atualização e abater o DPVAT do valor a ser recebido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000939-56.2017.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que são apelantes/apelados
DENISE PEREIRA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), LUCAS PEREIRA DA
SILVA COSTA, LUIZA PEREIRA DA SILVA, EGMARIO FERNANDES DE
ALMEIDA e ARTUR PEREIRA DA SILVA COSTA, é apelado/apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ICÉM.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos apelos. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 46.826
APELAÇÃO CÍVEL no 1000939-56.2017.8.26.0619
No 1a Instância: 1000939-56.2017.8.26.0619
COMARCA: TAQUARITINGA 1a VARA
APTES/APDOS: DENISE PEREIRA DA COSTA, LUCAS PEREIRA DA SILVA
COSTA, LUIZA PEREIRA DA SILVA, EGMARIO FERNANDES DE ALMEIDA E
ARTUR PEREIRA DA SILVA COSTA
APELADO/APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM
25a Câmara de Direito Privado
Ação de Indenização - Morte - Acidente de trânsito –
Desnecessidade da suspensão da ação para aguardar o desfecho da
ação penal - Jurisdição diversa - Ilegitimidade de parte -
Rejeição - Viabilidade do ajuizamento da ação em desfavor da
Administração Pública e do servidor.
Acidente de Trânsito Culpa evidenciada - Responsabilidade do
servidor público - Condenação acertada. Sentença que impõe dano
moral e pensionamento.
Dano Moral - Manutenção Valor que não deve ser acrescido
bem como minorado Valor correto.
Pensionamento - Filho menor à época dos fatos - O recebimento
de pensão previdenciária não elimina o pensionamento por ato
ilícito Manutenção tanto em seu valor quanto ao termo final.
Apelos providos em parte para fixar termo inicial da atualização e
abater o DPVAT do valor a ser recebido.
Trata-se de ação de indenização ajuizada por Denise Pereira da Costa e
outros em desfavor da Prefeitura Municipal de Icém e Egmário Fernandes de Almeida
decorrente de acidente de trânsito em que veio a falecer o marido e pai dos autores.
Em razão do reconhecimento da culpa do motorista da ambulância
Egmário-, houve a condenação dos réus no pagamento de indenização por dano moral e no
pensionamento de Lucas Pereira da Silva Costa.
As partes não se conformam.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Os autores pretendem, em síntese, que haja majoração na condenação por
dano moral e que o pensionamento de Lucas, devido à sua doença, perdure até que ele
complete setenta e cinco anos de idade.
Egmário pugna pela suspensão da presente ação até a conclusão da ação
penal. Entende também ser parte ilegítima, pois a ação deveria ter sido proposta somente
contra a Administração Pública, não podendo haver direcionamento ao servidor público.
No mérito, alega não haver prova da culpa, tendo ele sido acometido de mal súbito devido
à carga de trabalho. Pede a exclusão do dano moral e alteração dos juros.
A Prefeitura Municipal entende serem necessários a mudança do valor da
indenização, o afastamento da pensão e a dedução de valor recebido pelo DPVAT. Lembra
o recebimento de pensão pelo INPS e volta-se contra as demais verbas.
Este é o relatório.
Antes de analisar temas que se referem ao mérito, julgo ser necessário
afastar as preliminares arguidas por Egmário.
Não há necessidade de suspensão da presente ação, pois é de se ressaltar não
estar a jurisdição cível vinculada à criminal. A análise dos fatos arguidos nesta ação podem
ser solucionados sem que a prova criminal exerça influência nesta. Desta maneira, afasta-
se a arguição.
A ilegitimidade de parte também não prospera. Não havia imperiosidade
dos autores moverem a ação tão somente em desfavor da Prefeitura Municipal. O
litisconsórcio neste caso é correto, não se olvidando, por certo, a viabilidade de a
Administração Pública voltar-se em ação de regresso em face do seu servidor.
Rejeito, outrossim, esta arguição.
Com relação ao fato, não há com relação à sua dinâmica. O veículo da
Prefeitura Municipal foi o causador do ocorrido, pois não respeitou regra de condução,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
colidindo com o carro do autor.
A respeito do caso fortuito, deve ser ele rejeitado. Judith Martins Costa
entende serem o caso fortuito e a força maior como excludentes da responsabilidade: “e
não, imediatamente, da culpabilidade, pois constituem fatores que cortam, ou impedem, o
nexo de imputação e o nexo de causalidade e não somente a inculpação” 1.
Todavia, deve ser lembrada, por ser essencial, ao meu juízo, para a solução
do tema, a divisão entre caso fortuito interno e externo. Gustavo Tepedino2 afirma que o
interno “liga-se à própria atividade do agente” e que o externo é fato estranho que
acarreta a possibilidade de “elidir mesmo a responsabilidade objetiva”.
A toda evidência, o alegado mal súbito não pode excluir a responsabilidade
do apelante. Em primeiro lugar, não há prova suficiente para sua admissão. Os atestados
juntados são imprestáveis para provar que, no momento do acidente, ele teria sofrido mal
que afasta sua consciência.
Em segundo lugar, recordo trecho de julgamento ocorrido nesta Câmara:
“É por isso que os Tribunais não têm admitido o mal súbito como causa
excludente da responsabilidade civil, uma vez que o considera caso fortuito interno à
pessoa do motorista, o que não exime sua responsabilidade de ressarcir os danos
causados ao veículo sinistrado”3.
Constata-se, portanto, ser impossível aceitar a afirmação do apelante.
Em consequência do exposto, fica estabelecida a responsabilidade dos
requeridos ao pagamento da indenização.
A sentença assim determinou:
"CONDENAR SOLIDARIAMENTE os réus ao pagamento de indenização
1 Comentários ao Novo Código Civil
2 Código Civil
3 Apelação o 1032797-63.2016.8.26.0224 Relator Hugo Crepaldi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
por danos morais, arbitrados em 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes à época do
pagamento, devidos a cada um dos autores, corrigidos monetariamente pelos índices da
Tabela Prática do TJSP desde a data da presente decisão e acrescido de juros de mora a
contar da citação. CONDENAR, ainda, os réus ao pagamento de um salário mínimo
vigente, mensalmente, ao requerente Lucas Pereira da Silva Costa, desde a data do evento
até complementar 25 anos de idade ou curso de ensino superior".
Assim, o apelo é restrito a estas verbas.
A Prefeitura Municipal e Egmário voltam-se contra elas.
O dano moral é mantido. Considerando o valor do salário mínimo para o dia
do fato, R$ 788,00, multiplicando-se por cinquenta, encontra-se o valor de R$ 39.400,00,
que não pode ser considerado abusivo, tendo em vista ter o acidente ceifado uma vida.
O pensionamento do filho menor até que complete vinte e cinco anos de
idade ou complete curso universitário deve ser prestigiado. Não acolho a afirmação de que
havendo pensão previdenciária, é de ser ela afastada. Esta é devida em razão de ato ilícito
enquanto que aquela é previdenciária.
A pensão, como se extrai da sentença, é restrita a Lucas. O valor de um
salário mínimo é correto, bem como o seu termo final. O pedido do autor para que se
estenda até que complete setenta e cinco anos de idade não pode ser admitido.
Não se tem prova segura e incontestável de que ele não tem condições de
exercer qualquer trabalho. Somente com esta prova seria factível reconhecer o pretendido.
Na ausência, é mantida a sentença.
Eventual recebimento do DPVAT deve ser abatido do valor a ser recebido.
Com relação aos juros de mora, são de hum por cento, tal como se entende
nesta Câmara, a partir do fato. A Atualização pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
incide a partir da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No mais, deve ser ressaltado que não há indenização por dano material.
Considerando ter ocorrido provimento parcial dos apelos, é imposto que as
partes dividam as custas e despesas processuais. No que concerne à verba honorária, os
requeridos pagarão oitenta por cento da condenação e os autores, vinte por cento do valor
da ação corrigido.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento em parte aos apelos, nos termos
acima descritos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator